Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-84.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019067-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO TAMBELLINI - CPF: 836.469.141-49 (RECORRENTE), RAIAN TEODORO LIMA - CPF: 021.290.901-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019067-84.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S.A

Recorrido(s):

ANTONIO RIBEIRO TAMBELLINI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA -
SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS CADASTRADAS EM NOME DO PROMOVENTE – JUNTADA DE PROTOCOLOS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A SOLICITAÇÃO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito após pedido de desligamento da unidade é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos (R$ 25.873,07), bem como condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), ao argumento de que a inscrição se deu após o pedido de desligamento da unidade consumidora, conforme dispositivo que cito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para:

1 – DECLARAR inexistente o débito de R$ 25.873,07 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e sete centavos), com vencimento em 22.08.2019, discutido nos autos;

2 – CONDENAR a reclamada a indenizar o autor pelos danos morais por ele suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão homologada e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Por derradeiro, opino pela improcedência do pedido contraposto.

Intime-se a reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do autor do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não se trata de multa diária, com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve qualquer ato ilícito praticado e que agiu no exercício regular de seu direito, afirmando que restou comprovada a contratação nos autos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente nas razões recursais sustentou que o valor da condenação deve ser majorado, bem como deve ser majorada a multa cominatória fixada em sentença.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação a título de danos morais para o patamar de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), e que o valor da multa cominatória fixado no patamar anterior, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao dia seja restabelecido, sem limite de incidência.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos.

Alega a parte promovente que em novembro de 2017, após o término do contrato de locação de duas unidades consumidora da qual é titular (UC 6/1892187-4, e UC 6/1892185-8), requereu o desligamento das mesmas, conforme protocolos anexados aos autos, protocolo n. 44839216, referente a unidade consumidora 6/1892187-4 e o protocolo n. 44838930, referente a unidade consumidora 6/1892185-8.

Alega, ainda, que após o pedido de desligamento, teve seu nome inscrito junto ao cadastro de inadimplência devido aos débitos advindos da UC 6/1892185-8, posteriores à referida solicitação.

A promovida sequer contestou a alegação de pedido de desligamento das unidades e nem mesmo impugnou especificamente os protocolos informados.

Assim restou comprovado que a parte promovente requereu o desligamento da Unidade Consumidora em novembro de 2017, no entanto, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção por débito vencido em 22/08/2019, cuja legitimidade não restou comprovada, sendo a contestação e recurso genéricos.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço em razão de inscrição do nome da promovente nos órgãos proteção, após o pedido de desligamento da Unidade Consumidora, sendo acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo se falar em majoração ou redução.

Quanto ao pleito do promovente de majoração da multa cominatória fixada em R$ 200,00, ao dia, para o caso de descumprimento, nenhum reparo a fazer, porquanto fixada em patamar razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e, condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020